Tribunal: TJES
Processo: 0019298-79.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Inadimplemento; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019298-79.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNA ALVES BARBOSA DE CARVALHO

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0019298-79.2019.8.08.0012

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÃO S/A

APELADA: BRUNA ALVES BARBOSA DE CARVALHO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO DOS JUROS DE OBRA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por MRV Engenharia e Participações S/A contra sentença proferida nos autos de ação indenizatória ajuizada por Bruna Alves Barbosa de Carvalho. A sentença julgou procedentes os pedidos para condenar a ré à devolução simples dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra, no período de atraso na entrega do imóvel, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a MRV possui legitimidade passiva para responder pela devolução da taxa de evolução de obra; (ii) estabelecer se houve atraso na entrega do imóvel, considerando os prazos contratuais e o prazo de tolerância; (iii) verificar a legalidade da cobrança de juros de obra durante o período de suposto inadimplemento contratual; e (iv) determinar a ocorrência e o valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A MRV é parte legítima para figurar no polo passivo, pois assumiu obrigações diretamente relacionadas à construção e entrega do imóvel, sendo corresponsável pela prestação do serviço em sua integralidade, inclusive quanto aos encargos financeiros incidentes no período de obra.

4. Ainda que válida a cláusula contratual que prevê prazo de tolerância de 180 dias, sua aplicação depende do cumprimento do dever de informação por parte da construtora. A ausência de notificação específica à consumidora sobre a utilização do referido prazo impede sua incidência no caso concreto.

5. Havendo cláusulas contratuais ambíguas sobre o prazo de entrega — uma indicando abril/2016 e outra, prevista em contrato de financiamento, apontando para 19/08/2014 — deve prevalecer a interpretação mais favorável à consumidora, conforme o art. 47 do CDC.

6. O atraso na entrega da obra, reconhecido com base na data de 19/08/2014, autoriza a restituição dos valores pagos a título de juros de obra no período compreendido até a efetiva entrega do imóvel em 27/10/2015, pois é indevida a cobrança de encargos financeiros em razão de descumprimento contratual imputável à vendedora.

7. O atraso substancial na entrega do imóvel, sem justificativa e sem comunicação adequada, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, especialmente diante da frustração legítima de expectativa e da instabilidade gerada à consumidora.

8. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00) se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso, inexistindo motivo para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A construtora é parte legítima para responder pela restituição de valores pagos a título de juros de obra em período de atraso na entrega do imóvel.

2. A cláusula contratual que prevê prazo de tolerância somente pode ser aplicada se observadas as exigências do dever de informação ao consumidor.

3. Diante de cláusulas contratuais ambíguas quanto ao prazo de entrega do imóvel, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao consumidor.

4. É indevida a cobrança de juros de obra após o prazo contratual de entrega do imóvel, incluído o prazo de tolerância, quando não observadas as condições legais para sua aplicação.

5. O atraso injustificado na entrega de imóvel adquirido na planta pode configurar dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e VI; 14; 47.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.729.593/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 22.08.2018; STJ, REsp 1.582.318/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.09.2017; STJ, AgInt no REsp 1.942.551/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 02.09.2021; TJES, Apelação Cível 0022390-70.2016.8.08.0012, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 26.07.2023; TJES, Apelação Cível 0013317-74.2016.8.08.0012, Rel. Des. Robson Luiz Albanêz, j. 05.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÃO S/A,
eis que irresignados com a r. sentença inserida no ID 12288165, integrada no ID 12288171, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica - Comarca da Capital que, nos autos da
ação indenizatória por danos materiais e morais
ajuizada por
BRUNA ALVES BARBOSA DE CARVALHO
, julgou procedentes os pedidos iniciais, “
a fim de condenar a requerida à restituição dos valores adimplidos pela autora a título de taxa de obra, no período do atraso, na forma simples; e ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
”.

Em seu recurso (ID 12288172), a apelante aduz que i) não possui legitimidade passiva em relação ao pedido de restituição de supostos valores despendidos a título de juros de obra; ii) não houve atraso na entrega da obra, considerando que o contrato previa que as chaves seriam entregues no prazo de 28 (vinte e oito) meses, contados após o registro em cartório do contrato de financiamento, de sorte que, com a cláusula de tolerância, o prazo final para conclusão da obra era abril de 2016, sendo as chaves entregues em outubro de 2015; iii) por não ter ocorrido atraso, não há de se falar em devolução dos valores despendidos a título de evolução de obra, destacando que pagou os valores à instituição financeira e apenas exerce seu direito de regresso perante o adquirente do imóvel; e iv) inexiste comprovação do dano moral no caso concreto, decerto que, caso a condenação ao pagamento de indenização sob esta rubrica subsista, deve ser realizada a minoração do valor arbitrado pelo Juízo
a quo.

Contrarrazões apresentadas no ID 12288175, pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no mérito da controvérsia, reputo pertinente tecer algumas considerações da tramitação da demanda em primeira instância.

Cuida-se de
ação indenizatória por danos materiais e morais
ajuizada por
BRUNA ALVES BARBOSA DE CARVALHO
em face de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÃO S/A
, por meio da qual alega que firmou com a requerida, em 05/01/2013, o “contrato particular de promessa de compra e venda”, do apartamento nº 108, bloco 05, do condomínio “Vila Platina”, no valor de R$ 101.240,08 (cem e onze mil duzentos e quarenta reais e oito centavos) seriam pagos através de financiamento, obtido nos moldes do programa Minha Casa.

Nesse passo, aduz que após a liberação do financiamento, afirma que se viu surpreendida por um número crescente de despesas e que o prazo para entrega da obra não foi cumprido.

Diante basicamente de tais fatos, requereu (i) o reconhecimento da ilegalidade da taxa de evolução de obra e a condenação da requerida à restituição no valor de R$ 2.919,49 e; (ii) a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação alegando, em resumo, que inexiste atraso do prazo de entrega do imóvel, uma vez que a previsão contida no contrato era de 28 (vinte e oito) meses após o registro do contrato no RGI, o que corresponderia ao mês de abril de 2016, enquanto o imóvel foi entregue em outubro de 2015. Por fim, afirma que não há que se falar em dano moral a ser indenizado.

Após a apresentação de réplica, as partes manifestaram o desinteresse na produção de outras provas, sobrevindo, na sequência, a sentença que julgou procedente o pedido inicial.

Do Atraso da Obra

Extrai-se dos autos que a sentença objurgada considerou que o termo final para entrega das chaves era o dia 19/08/2014, sem observar o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta dias), já que, apesar da validade da cláusula com essa finalidade, não foi prestado o dever de informação ao consumidor. Assim, tendo a entrega do apartamento ocorrido somente em 27/09/2015, foi decidido pela inobservância do prazo pactuado.

Para justificar contagem do prazo, consignou o magistrado primevo o seguinte:

Prosseguindo, conforme previsto no contrato de compra e venda firmado entre as partes, especificamente no item 5 do quadro resumo, à fl. 38, a previsão de entrega das chaves era de 28 meses após o registro do contrato no RGI, o que levaria a entrega em abril/2016.

Ocorre que, no pacto firmado com o Banco do Brasil, colacionado às fls. 50/74, foi explicitada na cláusula C.10 que a data prevista para o término da construção seria em 19/08/2014.

Nessa toada, é importante salientar que não há dúvidas que os contratos firmados para compra de imóvel inserem-se no rol de contratos consumerista, sendo aplicada a Lei nº 8.078/90 que, em seu artigo 47, prevê que “as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.

Nessa esteira de entendimento, se observa que no próprio contrato de promessa de compra e venda firmado com a requerida não é feita distinção entre as datas para conclusão da construção do empreendimento e para entrega das chaves, restando claro na cláusula nº 5 que “A Previsão para entrega das chaves será de 28 vinte e oito meses após o registro do contrato de financiamento à construção do empreendimento firmado entre a promitente Vendedora e o agente financeiro, no Cartório de Registro de Imóveis”.

Contudo, em contrato de financiamento firmado em momento posterior com o Banco do Brasil, tendo como vendedora/fiadora a ora requerida, restou explicitamente estipulado no item c.10 que o término da construção do empreendimento se daria na data de 19/08/2014.

Desse modo, resta evidente que para o consumidor deve ser aplicada a data mais benéfica de entrega do empreendimento, qual seja, 19/08/2014, ocasião na qual deveria ser expedido e averbado o habite-se pela demandada, e entregue as chaves à autora.

Prosseguindo, conforme salientado pela própria requerente, o contrato previa que a construtora dispunha de um prazo de tolerância de 180 dias para a conclusão do empreendimento.

Contudo, apesar de válida, tal cláusula não pode ser aplicada de forma automática, devendo ser observada a peculiaridade de cada caso.

Nesse sentido, o STJ já se pronunciou no REsp 1582318/RJ que a construtora tem que observar o dever de informação e os demais princípios que regem as relações consumeristas, de maneira a cientificar claramente o comprador acerca da utilização do prazo de tolerância, bem como dos motivos que levaram a utilização desse prazo.

Assim, tendo em vista que não consta nos autos nenhum documento nesse sentido, verifica-se que a requerida falhou na prestação de serviço ao não cientificar a autora acerca da necessidade de utilização da cláusula que contém o prazo de tolerância de 180 dias.

Dessa forma, entendo que a requerida ficou em mora com a autora desde o dia 19/08/2014, até 27/10/2015, data na qual a requerente recebeu as chaves do imóvel.

Ao que se vê, a apelante objetiva a contagem do prazo na forma prevista inicialmente, ou seja, pelo prazo de 28 meses após o registro do contrato de financiamento à construção do empreendimento firmado entre a promitente vendedora e o agente financeiro, posto que a data de 19/08/2014 indicada no contrato de financiamento com a previsão para o término do prazo de construção, não se confunde com a previsão de entrega das chaves. Pretende, outrossim, que sejam computados os 180 (cento e oitenta) dias previstos na cláusula contratual.

O c. STJ definiu, no julgamento do REsp n. 1.729.593/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, que
“na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel,
o qual
não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância
”.

Sob esse enfoque, a solução adotada pelo magistrado
a quo
se mostra adequada ao caso concreto, considerando a dúvida que exsurge dos instrumentos contratuais em virtude da fixação de mais de um prazo para entrega do imóvel, a qual deve ser dirimida da maneira mais favorável à consumidora, de acordo com a regra prevista art. 47 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Corroborando tal posição, trago à baila a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA FIRMADO POSTERIORMENTE AO CONTRATO PARTICULAR. PRAZO DE ENTREGA PREVISTO NA ESCRITURA DEVE PREVALECER
. PRAZO DE TOLERÂNCIA. LEGALIDADE RECONHECIDA. JUROS DE OBRA. RESPONSABILIDADE DE PAGAMENTO DA CONSTRUTORA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1- constata-se que foi entabulado um contrato particular de promessa de compra e venda entre as partes em 05/02/2023 e, posteriormente, em 11/06/2013 as partes firmaram uma escritura pública de compra e venda e financiamento, fixando um novo prazo para o término da obra, em 19/08/2014, conforme previsto na clausula “C.10”. Na situação aqui tratada considero que a escritura pública de compra e venda celebrado entre as partes deve prevalecer sobre o contrato de promessa de compra e venda anteriormente estabelecido. 2- Havendo falta de clareza ou dubiedade das cláusulas contratuais que regem uma relação consumerista, inegável que deve ser aplicada uma interpretação mais favorável ao consumidor, conforme previsão expressa do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor.
(...) (TJES; APELAÇÃO CÍVEL Número: 0022390-70.2016.8.08.0012; Rel. JORGE DO NASCIMENTO VIANA; 4ª Câmara Cível, data 26/07/2023)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO POR CULPA DA PROMITENTE-VENDEDORA. MULTIPLICIDADE DE PRAZOS DE ENTREGA. ABUSIVIDADE. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR
. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. JUROS DE OBRA DEVIDOS. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO O DE MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A E OUTRO. PROVIDO O DE THIAGO MACEDO RIOS.
I. Prazo de entrega da obra. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância. Precedentes do STJ. II. Havendo no contrato cláusula ambíguas ou contraditórias, forçosa a interpretação mais benéfica ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC, de sorte que, nesses casos, pode ser considerada como prazo para entrega da obra aquele estipulado no contrato de financiamento bancário.
(...) (TJES; APELAÇÃO CÍVEL Número: 0013317-74.2016.8.08.0012; Rel. ROBSON LUIZ ALBANEZ; 4ª Câmara Cível; data 05/07/2023)

Reitero que,
in casu
, reputar ilícita tal cláusula acabaria por privilegiar a promitente vendedora, em detrimento da consumidora, promissária compradora, conferindo à construtora prazo maior para a entrega do imóvel, conduta a qual não se deve albergar.

Quanto a cláusula de tolerância, ressalto ser plenamente válida a cláusula contratual que estabelece o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega de imóvel,
desde que devidamente informado ao consumidor
.

Assim, em consonância com a orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça “
[...] mesmo sendo válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, o
incorporador deve observar o dever de informar e os demais princípios da legislação consumerista, cientificando claramente o adquirente, inclusive em ofertas, informes e peças publicitárias, do prazo de prorrogação, cujo descumprimento implicará responsabilidade civil. Igualmente, durante a execução do contrato, deverá notificar o consumidor acerca do uso de tal cláusula juntamente com a sua justificação, primando pelo direito à informação
[...]
” (STJ, REsp n.º 1582318/RJ, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, J 12/09/2017, DJ 21/09/2017).

Dessa forma, correta a sentença ao não considerar no caso concreto a cláusula contratual que prevê o prazo de tolerância de 180 dias ante a
transgressão ao dever de informação que estabelece o CDC
, já que o consumidor foi cientificado dela apenas no momento da pactuação, deixado de ser informado acerca da sua utilização.

Em igual sentido, inclusive, já se pronunciou esta Segunda Câmara Cível, em
precedente de minha relatoria
que restou assim ementado:

[...] ATRASO NA ENTREGA DE LOTEAMENTO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR PARA APLICAÇÃO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA PREVISTO NA AVENÇA. DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PROVA DOS CONSUMIDORES APELADOS SOBRE A UTILIZAÇÃO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA, O QUE GERA A IMPOSSIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO NO CASO CONCRETO. ATRASO NA ENTREGA CARACTERIZADO. [...] 1)Conforme entendimento assentado neste Sodalício, é válida a cláusula contratual que estabelece o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega de imóvel prometido à venda em construção, dela podendo o promitente vendedor valer-se independentemente de justa causa,
desde que devidamente informado ao consumidor
. Assim, em consonância com a orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça [...]
mesmo sendo válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, o incorporador deve observar o dever de informar e os demais princípios da legislação consumerista, cientificando claramente o adquirente, inclusive em ofertas, informes e peças publicitárias, do prazo de prorrogação, cujo descumprimento implicará responsabilidade civil
. Igualmente, durante a execução do contrato, deverá notificar o consumidor acerca do uso de tal cláusula juntamente com a sua justificação, primando pelo direito à informação [...] (STJ, REsp n.º 1582318/RJ, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, J 12/09/2017, DJ 21/09/2017). 2) Portanto, a utilização do prazo de tolerância, que tem por limite 180 dias corridos, exige justificativa por meio de notificação. Entretanto, este encargo, no presente caso, não restou atendido pelas apelantes, que obraram em evidente falha na prestação do serviço contratado, situação esta que implica o afastamento da incidência daquela cláusula (décima segunda), não havendo como limitar o respectivo atraso para somente após o decurso do prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos contados da data prevista para a entrega do imóvel.
Nesse ponto, correta a sentença, ou seja, não deve ser aplicada, na situação vertente, a cláusula contratual que prevê o prazo de tolerância de 180 dias
(mesmo que com a limitação jurisprudencial em dias corridos), pois, pelo que consta dos autos, não ocorreu a notificação com a apresentação da justificativa para o seu uso, em transgressão ao dever de informação que estabelece o CDC. [...] (
TJES
, Apelação Cível nº 024110103074, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Segunda Câmara Cível, DJ 18.5.2022).

Dos Juros de Obra

Este egrégio Tribunal de Justiça assentou posicionamento no sentido de que
“
a taxa de evolução da obra corresponde a valor mensal pago pelo comprador ao agente financeiro até a conclusão da obra. A referida cobrança se estende de acordo com a construção, de modo que há prejuízo ao adquirente pela incidência da taxa nos períodos de atraso na entrega da obra, o que recai sobre a construtora apelante, vez que responsável pelo atraso na entrega do imóvel
”
(TJES. AC n. 012130213296, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, DJ 21.10.2022).

Nesse diapasão, a teor da jurisprudência firmada pelo c. STJ, se revela
“ilícita a cobrança de juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância”
(AgInt no REsp n. 1.942.551/SP, Re. Min. MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJ 2.9.2021).

Sendo assim, não assiste razão à apelante quando

afirma que suportou o ônus financeiro dos juros de obra e, por isso, pode cobrar tais valores da promissária compradora, na medida em que, na esteira dos julgados supracitados, não deve a consumidora amargar tal prejuízo, causado pela conduta ilícita da promitente vendedora, que não cumpriu o prazo previsto para entrega do imóvel.

Ademais, a recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo, pois assumiu obrigações diretamente relacionadas à construção e entrega do imóvel, sendo corresponsável pela prestação do serviço em sua integralidade, inclusive quanto aos encargos financeiros incidentes no período de obra.

Logo, imperiosa a confirmação da sentença, no que tange à condenação da construtora a restituir os valores desembolsados pela parte autora a título de juros de obra/taxa de evolução de obra.

Dos Danos Morais e do
Quantum
Fixado na Origem

Conforme já sedimentado por este egrégio Sodalício,
“em situações fáticas excepcionais que envolvam o atraso na entrega das chaves de imóvel adquirido na planta, a jurisprudência tem reconhecido a existência de dano moral indenizável”
(TJES; AC 0022292-49.2016.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 12/04/2022; DJES 12/05/2022).

No mesmo caminhar, tem-se a jurisprudência da Corte Superior, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS. ATRASO POR PERÍODO EXPRESSIVO. CONFIGURAÇÃO. MONTANTE INDENIZATÓRIO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial, como na hipótese dos autos, em que o atraso na entrega do imóvel foi superior a um ano após a expiração do prazo de tolerância. 2. É inviável a revisão do montante indenizatório, fixado em R$10.000,00 (dez mil reais)
para cada comprador, por não violar a razoabilidade e proporcionalidade, incidindo o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido
.
(STJ; AgInt no REsp 1.949.046/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julgado em 09/05/2022)

Na hipótese vertente, verifico que o atraso foi superior a um ano, circunstância a qual, tal como decidido pelo Tribunal da Cidadania, extrapola as barreiras do mero dissabor cotidiano e é capaz de caracterizar verdadeiro abalo moral.

Acerca do valor fixado pelo Juízo de primeiro grau, observo que esse se revela aquém do montante que vem sendo tradicionalmente arbitrado pelos Tribunais Pátrios em demandas semelhantes.

Cito, nesse trilhar, não só o aresto colacionado alhures, como também os que trago a seguir:

[...] 5.
No caso, não se mostra exorbitante o montante estabelecido pelo Tribunal estadual em R$ 10.000,00 (dez mil reais), visto não ser desproporcional aos danos sofridos pela parte recorrida, em razão do atraso de mais de 12 (doze) meses na entrega do imóvel em questão.
6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AgInt-AREsp 2.060.672; Proc. 2022/0031028-8; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 07/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. Compromisso de compra e venda. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. [...]
Atraso injustificado na conclusão e entrega de obra
. Ausência de prova da contratação de projeto personalizado ou de utilização de materiais não abrangidos pelo contrato. Mora da vendedora verificada.
Dano moral configurado. Expectativa de moradia frustrada pelo inadimplemento da alienante. Logo, de rigor a indenização. Fixação de R$ 20.000,00 para os autores

(
R$ 10.000 para cada autor
) que se mostra razoável e proporcional.
Sentença reformada nesse ponto. Recurso dos autores provido. Recurso da ré não conhecido. (TJSP; AC 1045138-49.2019.8.26.0602, Décima Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Coelho Mendes, DJ 24.1.2023).

[...] "
6. Por fim, fica evidente que o atraso na entrega do bem frustrou as expectativas da parte, de modo que o sofrimento psicológico ocasionado pelo ilícito contratual das demandadas, indubitavelmente, alcança intensidade suficiente para configurar o dano moral, ultrapassando o mero aborrecimento. Faz-se necessário, a fim de adequar o valor aos parâmetros dessa corte de justiça, e tendo em vista o caráter pedagógico da medida, majorar o quantum fixado na origem, passando a condenação por danos morais a ser R$ 10.000,00 (dez mil reais).
7. Recursos conhecidos. Provimento do apelo autoral, e não provimento da apelação das requeridas. (TJCE; AC 0161567-39.2016.8.06.0001; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Evandro Nogueira Lima Filho; Julg. 06/06/2023; DJCE 13/06/2023; Pág. 665)

Observa-se, portanto, que deve ser mantido o quantum fixado pelo julgador singular
, em consonância com os acórdãos retromencionados.

III - DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto,

conheço da apelação interposta por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÃO S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença que reconheceu o atraso na obra e determinou a restituição dos valores adimplidos a título de taxa de obra e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/04/2025 às 16:51:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56374704042025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.